Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712704-88.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ALINE COSTA FERREIRA, EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ALINNE JENIFFER GONCALVES QUEIROZ, BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE MURO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. NÃO OBSERVÂNCIA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. Refuta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando há nos autos produção de prova pericial requerida pelas partes e capaz de proporcionar o exame da matéria apresentada para debate no Judiciário. 2. A indenização material pretendida pela queda de muro exige a demonstração do nexo causal entre a ação dos requeridos e o evento danoso. 3. O autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito e o réu, a existência de circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do requerente, conforme a regra de distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC. 4. Se, do confronto das provas periciais particulares produzidas pelas partes, não se mostrar cabal a determinação da culpa pela queda do muro localizado no imóvel, não houve o cumprimento do ônus do autor de demonstrar sua pretensão de modo a viabilizar o ressarcimento pretendido. 5. O morador em condomínio que realiza reclamações sem ofensas, no regular exercício do direito, não incorre em abuso de direito, a ensejar indenização por danos morais. 6. Recurso não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa em face do indeferimento da prova pericial requerida, e a conclusão do acórdão no sentido de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos ora recorridos e os danos descritos nestes autos; b) artigo 1.311, do Código Civil, defendendo que inexistência de obras assecuratórias, que incumbiriam à parte embargada, "denotaria o seu mais alto grau de culpa para com o desmoronamento do muro dos autores e os danos experimentados" Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados, ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168 e, WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF 50.245. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 373, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A prova pericial particular (...) assim concluiu (ID 43595036): O muro apresentou, conforme exposto, diversos vícios construtivos e a ausência de profissional legalmente habilitado, para orientar e fiscalizar a execução do muro, comprometeram a segurança e estabilidade do muro. A queda do muro era questão de tempo (...). Diante disso, o argumento dos recorrentes de que as escavações realizadas pelos recorridos foram a causa determinante para o dano não foi cabalmente demonstrado (...) As provas constantes nos autos não são aptas a atestar o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o evento danoso (o desabamento do muro), não tendo a parte autora, desse modo, se desincumbido de seu ônus” (ID 67343030). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “o julgador pode determinar as provas pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, art. 370, caput e parágrafo único). Precedentes. 2.1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, assentando a impertinência da prova pericial para a solução da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.311, do CCb, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o STJ já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior assentou que: “A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma. De fato, faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no recurso especial interposto pelo recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.896/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 72446309, p. 33. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029